Tribunal: TJDFT
Processo: 0756828-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU CEDIDO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aos ocupantes dos cargos da Carreira Vigilância Ambiental é assegurado o pagamento de Indenização de Transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011 e artigo 22 da Lei no 5.237/2013.
2. Está evidenciado na redação do artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 que a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo de agente de vigilância ambiental. Portanto, é suficiente para a concessão da Indenização de Transporte o exercício do cargo cujas atribuições exigem predominantemente o deslocamento para realização de ações de campo e visitas domiciliares.
3. O servidor do SLU cedido à Secretaria de Saúde que exerce a mesma atividade do agente de vigilância ambiental com a realização de trabalhos externos faz jus à indenização de transporte. Precedentes: Acórdão 1412523, 07469836420218070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 11/4/2022; Acórdão 1647323, 07579377220218070016, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2022.
4. Desnecessária a prova da propriedade de veículo automotor ou da habilitação para conduzir ou o uso de veículo próprio, especialmente considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. Acórdão 1418031 - 1aTR, Acórdão 1421575 - 2aTR, Acórdão 1412523 -3aTR, Acórdão 1278757 - 8oTC, Acórdão 1141371 - 2a TC.
5. A despeito disso, o recorrente apresentou declaração assinada pelo gerente de vigilância ambiental (ID48510567 - Pág. 2) atestando que aquele desde 2014 desenvolve atividade de combate e controle de arboviroses e outros agravos à saúde da população, utilizando veículo próprio para o exercício da atividade externa.
6. Recurso conhecido e provido nos termos do relatório e voto em separado.